Tribunal: TJMT
Processo: 1010210-14.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010210-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (APELANTE), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – S
ERVIDOR MUNICIPAL – LEI No 2.253/1994 – PRESCRIÇÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO INTERROMPIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI

- ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO EM FAVOR DA AUTORA E OUTROS - JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – ARTIGO 435 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ NOS TERMOS DOS §§ 2o, 3o, 4o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ.

Apesar da concessão da segurança no Mandado de Segurança para determinar que o Município de Rondonópolis passe a pagar a produtividade da servidora Autora/Apelante, no montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pela Autora/Apelante até o limite de 1873, observando-se, ainda, o teto previsto no art. 1o da Lei no 2.253/94, na Ação de Cobrança, a Autora/Apelante não anexou aos autos nenhuma tabela mensal ou relatório da sua produtividade, motivo pelo qual não tem como saber qual o valor referente a produtividade que a Autora tem direito a receber.

Somente agora com a interposição do recurso de apelação, a Autora juntou os relatórios necessários para o deslinde da ação de cobrança. No entanto, considerando que o documento era indispensável para a propositura da ação, o entendimento da jurisprudência é de que não pode ser juntado na apelação.

O julgador deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador da parte ao fixar a verba honorária. Todavia, não pode onerar demasiadamente o devedor e “enriquecer” o credor, tampouco pode desmerecer a atuação dos causídicos de quaisquer das partes, a ponto de fixar quantia irrisória. Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, deve-se observar os critérios trazidos pelo artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010210-14.2017.8.11.0003

APELANTE: JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Janete Juliana Moreira Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Município de Rondonópolis, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, para declarar prescrito as verbas referente ao mês de janeiro de 2010 e, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a Autora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do CPC.

Irresignada, a Apelante sustenta que busca o recebimento apenas dos valores relativos ao quinquênio que antecedeu à propositura do referido mandado de segurança, conforme assentado na sentença recorrida.

Assegura que, a Ré deixou de pagar um total de R$ 444.495,99 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais com noventa e nove centavos), correspondente a janeiro de 2010 a dezembro de 2014, conforme relatórios anexos, os quais demonstram que a Autora ultrapassou o limite de cotas em todos os correspondentes meses, fazendo jus, assim, ao valor máximo devido.

Defende que, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador do Município, não há nada que justifique a demasiada condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais em R$ 35.559,67 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), vez que a única peça apresentada foi a contestação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido formulado na exordial, de acordo com a fundamentação exposta, subsidiariamente em não sendo esse o entendimento que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbências para R$1.000,00 (mil reais).

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, sustentando, que estão prescritas as parcelas compreendidas entre janeiro de 2010 a dezembro de 2012, porque anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação de cobrança (14 de janeiro de 2012).

Argui, ainda, que a Autora somente propôs a ação de cobrança depois de prescrito o prazo para pleitear o recebimento das diferenças de produtividade supostamente devidas, prazo que se findou na data de 14 de dezembro de 2016.

No mérito, defende a inconstitucionalidade da lei que serviu de referência à sentença recorrida – Lei no 2.253/1994, sob o fundamento de que depende de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, porque, na sua ótica, há óbice no princípio da reserva legal, além de ofensa ao princípio da motivação, visto que o adicional de produtividade não possui uma justificativa plausível e lógica.

Aduz que referida lei não prevê qualquer valor ou forma de aferimento das cotas de produtividade e que, ao vincular a remuneração dos servidores a um percentual sobre a remuneração do Prefeito, viola frontalmente a Constituição Federal.

Assim, requer o desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, sustentando, que estão prescritas as parcelas compreendidas entre
janeiro de 2010 a dezembro de 2012
, porque anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação de cobrança (14 de janeiro de 2017).

Argui, ainda, que a Autora somente propôs a ação de cobrança depois de prescrito o prazo para pleitear o recebimento das diferenças de produtividade supostamente devidas, prazo que se findou na data de
14 de dezembro de 2016
.

Na sentença, o Juiz de Primeiro Grau consignou que
considerando que a ação mandamental, termo a quo da prescrição, foi ajuizada em 02/02/2015, e a parte autora requer o pagamento dos valores a partir de janeiro de 2010, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição, para declarar prescrito tão somente o direito referente ao mês de janeiro de 2010.

Pois bem. A impetração do Mandado de Segurança n. n.o 0500006-36.2015.8.11.0003, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, no qual figurou como Impetrante o Sindicado dos Servidores Públicos Municipais, foi distribuído em
2-2-2015
, de modo que interrompeu a fluência do prazo prescricional, e, assim, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida (
2-12- 2015
), que voltou a fluir, pela metade, isto é, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o prazo de prescrição da ação ordinária de cobrança, a qual foi proposta em
14-12-2017
, ou seja, dentro do prazo legal.

Assim, conforme reconhecido na sentença somente está prescrita a verba referente ao mês de
janeiro de 2010
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o DO DECRETO 20.910/1932 – SÚMULA 383 DO STF
– AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA A DESTEMPO – EXTINÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O mandado de segurança impetrado para proteger o direito violado interrompe a prescrição e, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910 /32, do prazo prescricional se reinicia pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, conforme a orientação sufragada na Súmula no 383 do STF que dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

(N.U 0086859-12.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/6/2019) [Destaquei].

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRAZO PELA METADE – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9o DO DECRETO No. 20.910/32
- PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - RECURSOS PREJUDICADOS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE.

1.[...] A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ."
.Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

2. O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito na origem.

3. Sentença retificada integralmente - Apelos prejudicados. (N.U 0004691-55.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, Publicado no DJE 1/2/2019). [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EXISTENTE- DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO
– PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO
WRIT
–PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO
– DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
. (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) (N.U 0104132-38.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 21/8/2018) [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito, conforme requerido nas contrarrazões do apelo, mantendo a prescrição do mês de janeiro de 2010, conforme reconhecido na sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Janete Juliana Moreira Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Município de Rondonópolis, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, para declarar prescrito as verbas referente ao mês de janeiro de 2010 e, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a Autora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do CPC.

Antes da análise do caso concreto e, apesar da matéria já ter sido analisada no mandado de segurança impetrado pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT, já transitado em julgado, necessário tecer breves esclarecimentos acerca da matéria para melhor compreensão do caso.

A questão da inconstitucionalidade da Lei Municipal no. 2.253/1994, de fato, já está sedimentada neste Sodalício, no sentido de que a mencionada lei assegura, dispõe e delimita expressamente aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados (arts. 1o, 2o e 6o da Lei Municipal no 2.253/94 e a Lei 3.247/2000) ou justificativa plausível para a sua não observância.

Aliás, a obediência e cumprimento da lei em vigor é uma questão de responsabilidade objetiva do Município que deve se ater à previsão orçamentária necessária ao adimplemento da obrigação.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS No 2.253, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A gratificação de produtividade deve ser paga, em sintonia com a Lei do Município de Rondonópolis no 2.253, de 22 de dezembro de 1994. Sentença retificada em parte.
(ReeNec 65395/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017). [Destaquei].

Dessa forma, deve ser considerado que a verba denominada de produtividade está prevista e regulamentada pela Lei Municipal no 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas,
in verbis
:

Art. 1o. A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.

Art. 2o. A gratificação de representação de que trata o Artigo 1o desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas

§1o. O valor da cota de que trata o “caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor referência de nível superior.

§3o. As cotas das verbas de representação das classes de que trata o Art. 1o serão pagas através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas.

Posteriormente, adveio a Lei Municipal no 3.247/2000, que “dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, estabelecendo normas de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos e dá outras providências”, acrescentando novos servidores que se beneficiariam da produtividade, como no caso da apelada. Veja-se:

Artigo 61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de regulamentação específica.

Parágrafo Único. O Prefeito Municipal de Rondonópolis, terá o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar por Decreto o que dispõe sobre as tabelas de quotas de produtividade.

A referida Lei no 3.247/2000, no entanto, não estabelece os critérios de cálculo e apuração das cotas. Assim, na ausência de outra lei fixando tais valores, aplica-se a Lei Municipal no 2.253/1994, que traz os critérios de apuração, pois “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (§ 1o, artigo 2o, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Sob esse aspecto ela não foi revogada, nem expressa nem tacitamente, pois não há fixação de outro valor.

Feito esse esclarecimento, verifico que o mandado de segurança no. 0500006-36.2015.8.11.0003, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis impetrado em favor da ora Apelante/Autora e outros servidores, restou assim decidido:

[...]. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT – SISPMUR impetrou o presente , representando os servidores públicos municipais Alberto Pereira dos Santos,
writ
Cléo Renato Santos Campos e
Janete Juliana Moreira Nogueira
, aduzindo que estes não estão recebendo a quantia devida a título de produtividade em sua remuneração global.

[...]. Importante ressaltar que o que se discute nesta via mandamental é tão somente o cumprimento da Lei Municipal

no 2.253/94 e da Lei Municipal no 3.247/2000, para que a Municipalidade passe a pagar a produtividade dos representados no montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência do nível superior, até o limite de 1873, ou seja, o direito dos servidores representados de receberem a produtividade na forma posta na legislação municipal.
Assim, eventual discussão sobre o valor da menor referência e sobre o valor da cota de produtividade (se menor da produtividade efetivamente produzida) deve ser matéria de ação ordinária, a qual suporta dilação probatória.

[...].
Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de ordenar às Autoridades Impetradas que cumpram o que determina a Lei Municipal no 2.253/94 c/c art. 61, da Lei Municipal no 3.247/2000, determinando que passem a pagar a produtividade dos servidores Alberto Pereira dos Santos, Cléo Renato Santos Campos e
Janete Juliana Moreira Nogueira
, no montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência anual do nível superior do Município,
multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pelos representados até o limite de 1873, observando-se, ainda, o teto previsto no art. 1o da Lei no 2.253/94, qual seja, valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função
. [...]. [Destaquei].

Da simples leitura da sentença, verifica-se que, apesar da concessão da segurança no Mandado de Segurança para determinar que o Município de Rondonópolis passe a
pagar a produtividade da servidora Autora/Apelante, no montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pela Autora/Apelante até o limite de 1873, observando-se, ainda, o teto previsto no art. 1o da Lei no 2.253/94, também restou decidido que
eventual discussão sobre o valor da menor referência e sobre o valor da cota de produtividade (se menor da produtividade efetivamente produzida) deve ser matéria de ação ordinária, a qual suporta dilação probatória.

Ocorre que, na hipótese dos autos, como bem assinalado pelo Juízo de Primeiro Grau,
A autora trouxe aos autos tão somente sua petição discorrendo sobre o direito da autora perceber o adicional por produtividade, seus documentos pessoais e um “Demonstrativo de levantamento de diferenças cotas produtividade devida”, feito por um perito contratado por ela, sem qualquer documento probante o instruindo. Não há nos autos sequer um holerite da autora do período onde alega não ter recebido o adicional, não há nos autos nenhuma Ficha Financeira ou qualquer outro documento a demonstrar quantas quotas teria direito.

E, continua,
Ainda que venha alegar que tais documentos estivessem na posse do requerido, não há nos autos nenhum pedido de inversão do ônus da prova, a autora não se declarou incapaz de produzi-la, o que também não se pode verificar de plano.

Assim analisando detidamente a Ação de Cobrança, observa-se que
a Autora/Apelante não anexou aos autos nenhuma tabela mensal ou relatório da sua produtividade, pugnando, na impugnação à contestação, pelo julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual não tem como saber qual o valor referente a produtividade que a Autora teria direito a receber.

Somente agora, com a interposição do recurso de apelação, a Autora/Apelante juntou os relatórios necessários para o deslinde da ação de cobrança. No entanto, considerando que o documento era indispensável para a propositura da ação, o entendimento da jurisprudência é de que não pode ser juntado na apelação. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CABIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE APELAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. PROPÓSITO DE PRÉQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição, não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.
2. A juntada de documentos, em fase de apelação, que
não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação
e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados,
é admitida,
desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável (REsp 1.176.440-RO).
3. De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do mérito da apelação. 4. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do art. 1.022, do Código de Processo Civil. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0504354-08.2014.8.05.0001/50000, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/05/2019 )

(TJ-BA - ED: 0504354082014805000150000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO. COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. EXTEMPORANEIDADE. DESENTRANHAMENTO. RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DA DE CUJUS. ESPÓLIO. TERMO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE JUNTO À DEVEDORA. JUROS DE MORA E LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Não se tratando de documento novo, e não tendo a parte comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, é inadmissível a juntada extemporânea, impondo-se o seu desentranhamento.
2. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC/02, a morte do de cujus implica na imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelos haveres e deveres deixados pelo falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC), sendo representado pelo inventariante. 3. De acordo com o artigo 1.806 do Código Civil, é necessário que atos de cessão de direitos hereditários e herança sejam lavrados em instrumento público ou termo judicial. A cessão de direitos hereditários somente representará o próprio contrato translativo de direitos quando preencher os requisitos essenciais à validade do negócio que se buscou entabular. 4. A correção monetária se constitui tão somente para reposição do valor real da moeda, devendo ser aplicada em consonância com a Lei n. 6.889/81, mediante a aplicação do índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. O índice oficial adotado por esta Corte para correção monetária é o INPC. 5. Quanto aos juros moratórios, estes ocorrem devido ao inadimplemento de uma das partes que não cumpre a obrigação do pagamento e correm da constituição em mora, podendo ser convencionados ou não. Na hipótese, não sendo convencionada, será a estipulada pela lei e, na dicção do art. 406 do Código Civil combinado o § 1o do art. 161, do Código Tributário Nacional, os juros de mora serão devidos no importe de 1% (um por cento) ao mês, e serão contados a partir da citação inicial por força do art. 405 do Código Civil Brasileiro. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07011650820198070001 DF 0701165-08.2019.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei].

Desse modo, não se tratando de documentos novos e não tendo a Autora/Apelante comprovado o motivo que a impediu de juntar em momento oportuno, ocasião em que deveria ter sido instaurado o contraditório e a primeira valoração das provas, é, portanto, inadmissível a sua juntada extemporânea.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Magistrado de Primeiro Grau fixou em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (R$ 444.495,99), nos termos do artigo 85, § 3o, II, do CPC.

É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os seguintes requisitos: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, o artigo 85, § 3o, do CPC traz, ainda, critérios para o caso em que a Fazenda Pública é parte nas causas, o § 4o estabelece a forma de aplicação das hipóteses do parágrafo anterior, e o § 6o destaca que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo serão aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Como se sabe, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora, como também não pode desmerecer nenhuma atuação a ponto de fixar quantia irrisória.

No caso dos autos, como já mencionado, o valor da causa não é baixo (R$ 444.495,99) e a sentença foi de improcedência, de modo que se enquadra no artigo 85, § 3o, inciso V e § 4o, III, do CPC.

In casu
, sem desmerecer a atuação do Procurador do Município de Rondonópolis, que se deu por meio de apresentação de contestação e contrarrazões, o montante fixado na sentença não foi proporcional ao trabalho desenvolvido, que conforme extrai-se dos autos não exigiu esforço além do convencional, por não se tratar de um caso de alta complexidade.

Assim, o apelo da Autora/Apelante merece parcial provimento para minorar os honorários advocatícios, a fim de que estes sejam fixados com base no artigo 85, § 3o, inciso V e § 4o, III, do CPC, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito, conforme requerido nas contrarrazões do apelo, mantendo a prescrição do mês de janeiro de 2010, conforme reconhecido na sentença.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pela Autora, para minorar os honorários advocatícios, afim de que estes sejam fixados com base no artigo 85, § 3o, inciso V e § 4o, III, do CPC, no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020